Tribunal: TJES
Processo: 5006378-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006378-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ALDENIR MARCOS PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
A
PO
SENTADOR
IA POR INVALIDEZ – PERÍCIA JUDICIAL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O agravante, em que pese
sustenta
r
a possibilidade de revisão administrativa do benefício em consonância com a Lei 8.213/91, uma vez que
foram
realizadas várias perícias e constatada a capacidade laboral do agravado,
não traz aos autos aprova de seu direito constitutivo.

2
. No caso concreto, a aposentadoria por invalidez foi concedida a partir de 12/05/2012 e o benefício foi cessado em 15.06.2018, ou seja, após o lapso temporal previsto no artigo 47, da Lei 8.213/91.

3.
Há que se ressaltar que o benefício foi concedido ao agravado por sentença judicial transitada em julgado, que em processo de conhecimento apurou, por perícia judicial, que o agravado possui incapacidade laborativa definitiva, em virtude de “transtorno mental”, “incapacidade de recepção de comunicação”, “incapacidade permanente decorrente do acidente sofrido”, juntadas as provas médicas de que a incapacidade permanece até os dias atuais.

4.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida judicialmente mediante outra ação judicial.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento
interposto

p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a r.

decisão
de
fls. 204/205,
proferida pelo MM. Juiz de Direito d
a 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha-
ES
,
que
rejeito
u
a impugnação ao cumprimento provisório de sentença nº 0001930-21.2020.8.08.0045,
a fim de
“
restabelecer o benefício previdenciário do exequente, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, desde logo, a 60 (sessenta) dias”.

Nas razões recursais (ID
n. 2952683
) o agravante alega, em síntese, que:
(I)

o douto magistrado de primeiro grau negou a aplicação da legislação previdenciária ao impedir a regular/ordinária revisão administrativa do benefício do agravado, mesmo após o trânsito em julgado do processo originário;
(II)
que o Segurado já está capacitado para o trabalho e, sendo assim, passou a receber a mensalidade de recuperação, conforme prevê a Lei 8.213/91;
(III)
que será muito difícil reaver os valores executados,
requerendo
seja possibilitada a revisão administrativa do benefício.

E
xtrai-se dos autos que, na origem,
o

ora
agravado ajuizou ação ordinária em face do
ora
agravante, objetivando o
restabelecimento do auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez
devido a
doença incapacitante
adquirida por
sequela
s
do acidente de trabalho
ocorrido
em 24.06.2005, que resultou em lesões crânio-encefálica.

Na sentença judicial prolatada pelo Magistrado de Primeiro Grau, em 16.03.2015,
confirmada em segundo grau por esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
o agravante
foi condenado, a conceder o benefício de auxílio-doença acidentário, desde a cessação (31/12/2008 – fls. 92) e a convertê-lo em aposentadoria por invalidez desde a data da constatação em definitivo da incapacidade (12/05/2012 – fls. 162)
,
consoante o acórdão que restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E DEFINITIVA APURADA PELO PERITO DO JUÍZO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ APÓS REFERIDA DATA. SENTENÇA MANTIDA.
1. - Para a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho mister a comprovação (I) do acidente; (II) da redução da capacidade para a atividade laboral que o segurado exerce habitualmente (auxílio-acidente) ou da incapacidade para o labor de forma temporária (auxílio-doença) ou definitiva (aposentadoria por invalidez); e (III) da existência de nexo de causalidade entre o acidente e a redução ou incapacidade laboral. 2. -
Hipótese em que resta constada a incapacidade do autor para o trabalho.
3. - Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 019100009380, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016)

E
m 15.06.2018, o agravante cessou o benefício previdenciário de aposentadoria
do agravado
,
ao fundamento de que ele estava apto para retornar ao trabalho.

Assim, foi ajuizad
o
o cumprimento provisório de sentença
e

deferido o pedido de restabelecimento do
benefício previdenciário
do agravado.

Rejeitada
a impugnação
ao cumprimento provisório de sentença,
fora interposto o presente recurso.

No caso em análise,
o
agravante
sustenta, em suma,
a
possibili
dade de
revisão administrativa do benefício,
uma vez que
foram
realizadas várias perícias em consonância com a Lei 8.213/91 e constatada a capacidade laboral do agravado.

O
art. 42, da Lei 8.213/91,
prevê os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, dentre eles, a realização da do exame médico-pericial pela Previdência Social:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social,
podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

O § 4º, do mesmo artigo, prevê, ainda, que
“o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente”.

Dito isso, observa-se que o INSS possui a prerrogativa de convocar o segurado para avaliação das suas condições de saúde, mormente considerando-se que conta hoje com 46 (quarenta e seis) anos de idade.

No entanto, o artigo 47, da mesma legislação, prevê a cessação do benefício quando a recuperação do segurado se der no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do início da aposentadoria por invalidez, o que não é o caso dos autos.

Verifica-se,
in casu
, que
a
a
posentadoria por invalidez
foi concedida a partir de
12/05/2012 – fls. 162,
data em que
constata
da
em a incapacidade
laborativa em definitivo.

O

benefício do agravado foi cessado em
15.06.2018,
ou seja, após o lapso temporal previsto na Lei 8.213/91.

Além disso,
há que se ressaltar que o benefício foi concedido ao agravado por sentença judicial transitada em julgado, que em processo de conhecimento apurou, por perícia judicial (fl
s
.
158/162
), que o agravado possui incapacidade laborativa definitiva,
em virtude de
“transtorno mental”
,
“incapacidade de recepção de comunicação”
,
“incapacidade permanente decorrente do acidente sofrido”
(ID n. 4628989):

[...]
Paciente portador de distúrbios de comportamento, consequente a traumatismo crânio encefálico, com evolução de aproximadamente 07 sete anos. No momento encontra-se incapacitado totalmente, para o trabalho a para os atos da vida civil, por apresentar deficiência mental, sem perspectives de recuperação.
[...] (destaquei).

F
ora
m
juntado
s
aos autos, ainda, o
s
laudo
s
psiquiátrico
s

e cardiológicos
atuais
do agravado (ID n. 4628468), no qual
restou constado que a incapacidade laboral do agravado é definitiva e prevalece até o
presente momento
, como se vê:

[...] Paciente ALDENIR MARCOS PEREIRA, permanece em tratamento e acompanhamento especializado decorrente de quadro grave do tipo CID10 F70, apresentando entre outros sintomas :
- alteração cognitiva, executiva comportamental.
- prejuízo em sua vida pessoal, social familiar, após traumatismo craniano grave
-oscilação do humor, impulsividade, irritabilidade, aceleração do pensamento, insônia, perda progressiva de força muscular

-dificuldade de acomodação visual, que em conjunto perfaz quadro disfuncional para as atividades laborais em Caráter definitivo. [...]

Assim, observa-se que não merece prosperar a alegação do agravante de possibilidade de revisão do ato a qualquer tempo, principalmente porque seria necessária a prova de que o agravado não faz jus ao benefício que recebe,
sendo necessária a ação revisional para tal apuração.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. DO BENEFICIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL.

I - Trata-se de ação para concessão de auxílio-doença de segurada da Previdência Social. O Juízo de 1º grau de jurisdição julgou o pedido procedente, sendo mantido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação.

II - Não merece prosperar a pretensão da parte recorrente em legitimar a "alta programada", sob o fundamento de que a manutenção do benefício concedido depende obrigatoriamente de pedido de prorrogação.

III - Com efeito, o Decreto n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada".

IV - O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado.

V - A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório.

VI -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida judicialmente mediante outra ação judicial.
A propósito: REsp n. 1.201.503/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/11/2012, AgRg no REsp n. 1.267.699/ES, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 28/5/2013.

VII -
No mais, o fato de a lei impor à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa não afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente conferido.

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.778.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

Pelos fundamentos acima delineados, mantém-se a decisão vergastada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.